Tribunal: TJMT
Processo: 1040942-68.2023.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040942-68.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TEODORA AMANSO DA COSTA - CPF: 856.477.803-34 (APELADO), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), TEODORA AMANSO DA COSTA - CPF: 856.477.803-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E DO BANCO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1040942-68.2023.8.11.0002

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATO FINANCEIRO C/C PAGAMENTO DE INDÉBITO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROVA DOCUMENTAL. VALIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do contrato e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o contrato de empréstimo consignado, firmado entre as partes, é válido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para a configuração do dever de indenizar, impõe-se a demonstração do ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.

O banco apresentou cópia do contrato firmado entre as partes, devidamente assinado pela autora, o que comprova a validade do contrato.

IV. DISPOSITIVO

Recurso da autora desprovido. Recurso do banco provido.

V. TESE DE JULGAMENTO

"1. A assinatura da autora no contrato de empréstimo consignado, a procuração, a declaração de hipossuficiência e os documentos pessoais juntados com a petição inicial são similares. 2. O banco apresentou cópia do contrato firmado entre as partes, devidamente assinado pela autora, o que comprova a validade do contrato."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; Código Civil, arts. 186, 187 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 0000913-13.2011.8.11.0002, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, julgado em 28.01.2020, DJE 03.02.2020; TJMT - N.U 0002266-26.2017.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1040942-68.2023.8.11.0002

APELANTE: BANCO PAN S.A., TEODORA AMANSO DA COSTA

APELADO: TEODORA AMANSO DA COSTA, BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelações
interpostas por
ambas às partes

Ação:
Declaratória de Inexistência Contrato Financeiro c/c Pagamento de Indébito e Indenização por Danos Morais
, proposta por
Teodora Amanso da Costa

em desfavor de
Banco PAN S.A.

Sentença: Julgou parcialmente procedente a ação para declarar a
inexistência do contrato
. Determinou a restituição dos valores pagos de forma simples, corrigidos pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da data do desconto indevido.

Condenou o banco ao pagamento de R$5.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigido pelo INPC a partir da prolação da sentença, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação da Autora (Id. 243303180)
:
Suscita reforma da sentença para que os juros de mora sejam contados a partir da data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Requer a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do CDC.

Alega que o Banco Pan não juntou o contrato original aos autos, o que demonstraria a inexistência do negócio jurídico.

Sustenta que sofreu danos morais em razão dos descontos indevidos e que o valor da indenização deve ser majorado.

Apelação do Banco
(Id. 243303182):
Suscita reforma da sentença no que tange ao valor fixado para a indenização por danos morais.

Alega a validade do contrato e que a autora se beneficiou do empréstimo, inclusive utilizou a portabilidade do contrato.

Defende a legalidade dos descontos e a inexistência de dano moral, porquanto não foi comprovado qualquer constrangimento ou situação vexatória.

Argumenta que o valor da indenização por dano moral é excessivo.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar a demanda improcedente ou,
subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização.

Contrarrazões do Banco (Id. 243303187): Preliminarmente alega ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento.

Contrarrazões da Autora
(Id. 243303188): Pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1040942-68.2023.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Em suas contrarrazões, o banco argui a falta de dialeticidade do recurso, por não guardar relação com os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que as apelantes expuseram suas razões recursais, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença recorrida, portanto, não há falar em falta de dialeticidade.

Registra-se, ademais, que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Pelo exposto,
rejeita-se
a aventada falta de fundamentação específica.

VOTO

Trata-se de apelação interposta por
Teodora Amanso da Costa
e
Banco PAN S.A.
em face da sentença que condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de um suposto empréstimo consignado.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação.

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo supostamente não contratado de nº 339686964-0, no montante de R$ 13.266,26, descontado diretamente do benefício da autora em 84 parcelas de R$ 313,00.

No caso, verifica-se que o banco apresentou cópia do contrato firmado entre as partes, devidamente assinado pela autora, em que consta a mesma numeração e valores daqueles descontados no benefício, além de cópias dos documentos pessoais e outras documentações referentes ao contrato (Id. 243303165 e seguintes).

Dessa forma, em que pese se tratar de relação de consumo e ter ocorrido a inversão do ônus da prova, observa-se que a instituição financeira comprovou documentalmente a regularidade da contratação e, portanto, se desincumbiu do ônus do art. 373, II, CPC.

Ademais, do exame verifica-se que a assinatura da autora no contrato de empréstimo é similar às assinaturas da procuração, da declaração de hipossuficiência e dos documentos pessoais juntados com a petição inicial (Id. 243302170 e seguintes).

No caso em questão, apesar das alegações da autora, observa-se que não se desincumbiu de tal ônus, porquanto não demonstrou de forma inequívoca que a assinatura no contrato foi falsificada ou obtida ilicitamente. Em suas contrarrazões, a autora sequer impugnou a autenticidade da assinatura presente no contrato. (Id. 243303165 – pág 4 e seguintes).

Assim, não há nos autos prova de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PARTE QUE MANIFESTOU DESINTERESSE NA DILAÇÃO PROBATÓRIA AO SER INTIMADA PARA ESPECIFICAR AS PROVAS QUE DESEJAVA PRODUZIR – PRECLUSÃO – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VALIDO E EFICAZ – INSTRUMENTO CONTRATUAL SUBSCRITO PELA AUTORA E DEMAIS PROVAS DOCUMENTAIS QUE DENOTAM A REGULARIDADE DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação” (STJ - 3º Turma - AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/06/2016). 2. “Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão.” (STJ – 2º Turma - REsp 1689923/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017). 3.
Tendo em vista que a prova constante dos autos possibilita segura constatação quanto à celebração do contrato questionado na lide, impõe-se a conclusão de validade e eficácia do negócio jurídico, legalidade do débito cobrado da parte autora e de improcedência da pretensão autoral
” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 0000913-13.2011.8.11.0002, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, julgado em 28.01.2020, DJE 03.02.2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. (TJMT - N.U 0002266-26.2017.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pela autora, não se mostra possível a procedência da ação, porquanto restou devidamente comprovada a contratação, máxime porque, ao que parece, foi realizada de forma regular.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso da autora e
dá-se provimento
ao recurso do banco para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, com a ressalva de suspensão da exigibilidade em face da autora, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024